Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703464-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VILLA BEER CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ARCH - TEC CONFORTO ARQUITETONICO EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que determinou à agravante que carreasse aos autos documentos necessários à constatação da sua hipossuficiência econômica, uma vez que o documento colecionado não se prestava a tal finalidade, ou recolhesse o preparo e as custas processuais. A agravante, agora, manifesta-se pela desistência do agravo e junta o comprovante de recolhimento do preparo recursal, desacompanhado do pagamento das custas iniciais, relativas ao primeiro grau de jurisdição, deixando de observar, assim, o que restou consignado no despacho de ID 18094157, bem como o disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. No caso, não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Desse modo, em decorrência da infringência dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por VILLA BEER CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA, a culminar no seu não conhecimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora